Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A resposta aos Embargos Declaratórios não se reveste de via adequada para irresignação que implique em reforma do julgado, não sendo possível o conhecimento do pedido formulado em sede de contrarrazões.
2. Erro material identificado no decisum recorrido, pois ao majorar os honorários sucumbenciais, baseou-se no valor da condenação, quando, em verdade, estes foram fixados sobre o valor da causa. Erro material sanado.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.